Tribunal: STJ
Processo: 5010663-56.2023.8.21.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2758958 - RS (2024/0369577-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK E OUTRO(S) - RS053389
AGRAVADO
: JOSÉ CARLOS PINTO HOPPE
ADVOGADOS
: JEAN CARISSIMI - RS102731
DEBORAH MOURA ARNALDI KACHNY - RS070875
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO
DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. TAXA DE JUROS
ABUSIVA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.
2. O Tribunal de origem concluiu pela abusividade dos juros
remuneratórios pactuados, por estarem acima da taxa média de
mercado divulgada pelo Banco Central.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a revisão do
contrato de empréstimo, mesmo após sua quitação, é cabível, e
se a taxa de juros contratada pode ser considerada abusiva por
exceder a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.
4. A questão também envolve a análise da alegação de
cerceamento de defesa pela não produção de prova pericial
contábil, e se a decisão violou os artigos 421 do Código Civil e
927 do CPC.
III. Razões de decidir
5. A revisão do contrato de empréstimo foi considerada cabível
pelo Tribunal de origem, mesmo após sua quitação, afastando a
alegação de falta de interesse processual.
6. A abusividade na taxa de juros foi reconhecida com base na
comparação com a taxa média de mercado, sendo vedado o
reexame de cláusulas contratuais e provas em recurso especial,
conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.
7. A alegação de cerceamento de defesa foi rejeitada, pois a
matéria era exclusivamente de direito e os documentos nos
autos eram suficientes para o deslinde da causa, não havendo
necessidade de prova pericial.
8. O acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência do STJ, aplicando-se a Súmula 83 do STJ, que
impede o recurso especial quando a decisão está alinhada ao
entendimento pacificado.
Documento eletrônico VDA48437083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/06/2025 13:57:13
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 3bc60af7-9542-4237-a7a4-eba153740e07

IV. Dispositivo
9. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do
recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
17/06/2025
23/06/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA48437083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/06/2025 13:57:13
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 3bc60af7-9542-4237-a7a4-eba153740e07

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2758958 - RS (2024/0369577-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
AGRAVADO
: JOSÉ CARLOS PINTO HOPPE
ADVOGADOS
: JEAN CARISSIMI - RS102731
DEBORAH MOURA ARNALDI KACHNY - RS070875
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO
DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. TAXA DE JUROS
ABUSIVA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.
2. O Tribunal de origem concluiu pela abusividade dos juros
remuneratórios pactuados, por estarem acima da taxa média de
mercado divulgada pelo Banco Central.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a revisão do
contrato de empréstimo, mesmo após sua quitação, é cabível, e
se a taxa de juros contratada pode ser considerada abusiva por
exceder a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.
4. A questão também envolve a análise da alegação de
cerceamento de defesa pela não produção de prova pericial
contábil, e se a decisão violou os artigos 421 do Código Civil e
927 do CPC.
III. Razões de decidir
5. A revisão do contrato de empréstimo foi considerada cabível
pelo Tribunal de origem, mesmo após sua quitação, afastando a
alegação de falta de interesse processual.
6. A abusividade na taxa de juros foi reconhecida com base na
comparação com a taxa média de mercado, sendo vedado o
Documento eletrônico VDA48256492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:58
Código de Controle do Documento: 6509c12e-4104-41bb-8238-d2b79dfea73a

reexame de cláusulas contratuais e provas em recurso especial,
conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.
7. A alegação de cerceamento de defesa foi rejeitada, pois a
matéria era exclusivamente de direito e os documentos nos
autos eram suficientes para o deslinde da causa, não havendo
necessidade de prova pericial.
8. O acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência do STJ, aplicando-se a Súmula 83 do STJ, que
impede o recurso especial quando a decisão está alinhada ao
entendimento pacificado.
IV. Dispositivo
9. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do
recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto pela CREFISA S/A
contra decisão que inadmitiu seu recurso especial interposto com fundamento no art.
105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.
No recurso especial, a Crefisa sustenta, além de divergência
jurisprudencial, que o acórdão violou os artigos 421 do Código Civil e 927 do CPC ao
reconhecer a abusividade da taxa de juros com base exclusiva na “taxa média de
mercado” divulgada pelo Banco Central, sem considerar as peculiaridades do caso
concreto, como o alto risco de inadimplência de seu público-alvo. Argumenta que a
decisão ignorou a função social do contrato e a liberdade contratual, além de
contrariar entendimento do STJ, segundo o qual a taxa média do Bacen é apenas
um referencial, não podendo ser usada isoladamente como parâmetro de
abusividade. Alega ainda que houve cerceamento de defesa, pois foi indeferida a
produção de prova pericial contábil, em violação aos arts. 355, I e II, e 356, I e II, do
CPC.
O recurso especial foi inadmitido em razão da incidência do óbice da
Súmula 83 do STJ, bem como das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Em agravo em recurso especial, a recorrente impugnou os referidos
óbices.
Apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso
especial, passa-se à análise do recurso especial.
Documento eletrônico VDA48256492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:58
Código de Controle do Documento: 6509c12e-4104-41bb-8238-d2b79dfea73a

Ao examinar o tema, o Tribunal de origem concluiu que, em ações
revisionais bancárias, é admissível a limitação dos juros remuneratórios quando
verificada a cobrança significativamente acima da taxa média de mercado divulgada
pelo Banco Central, conforme orientação consolidada pelo STJ. Reconheceu-se a
possibilidade de revisão contratual diante da constatação de abusividade nos
encargos pactuados. Afastou-se a alegação de cerceamento de defesa, por entender
suficientes as provas documentais constantes nos autos. Também foi reconhecida a
descaracterização da mora em razão da abusividade contratual, bem como a
viabilidade de repetição simples do indébito.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
A insurgência recursal não pode ser conhecida, pois a controvérsia
trazida à apreciação desta Corte demanda, necessariamente, a interpretação de
cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que
encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, a conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à
abusividade dos juros pactuados decorreu de uma análise detalhada das condições
do contrato firmado entre as partes e da comparação com a taxa média de mercado
divulgada pelo Banco Central. Assim, para infirmar tal entendimento, seria
imprescindível reexaminar os elementos fáticos que fundamentaram a decisão
recorrida, providência vedada em sede de recurso especial.
A interpretação das cláusulas contratuais para aferição da legalidade
dos encargos aplicados, bem como a necessidade de verificar a discrepância entre a
taxa contratada e a taxa média de mercado, exigiriam nova apreciação dos fatos e
provas dos autos, o que não se coaduna com a finalidade do recurso especial. Afinal,
é entendimento pacífico desta Corte que "A simples interpretação de cláusula
" (Súmula 5/STJ) e que
contratual não enseja recurso especial
"A pretensão de
(Súmula 7/STJ).
simples reexame de prova não enseja recurso especial"
Ademais, o acórdão recorrido encontra-se em plena consonância com a
jurisprudência consolidada desta Corte Superior, razão pela qual também se impõe a
aplicação da Súmula 83 do STJ, que obsta o recurso especial quando a decisão
impugnada está alinhada ao entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça.
Nesse sentido:

BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS
REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO
DAS
QUESTÕES
IDÊNTICAS
QUE
CARACTERIZAM
A
MULTIPLICIDADE.
Documento eletrônico VDA48256492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:58
Código de Controle do Documento: 6509c12e-4104-41bb-8238-d2b79dfea73a

ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos de
mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante
dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no
respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o
juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da
espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais
vantajosa para o cliente.
2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa
média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios
praticados.
II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO -
Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na cobrança
da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de
mercado, nos termos do entendimento consolidado neste
julgamento.
- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da
MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-se a
capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
Ônus sucumbenciais redistribuídos.
(REsp n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
Seção, julgado em
, DJe de
.)
12/5/2010
19/5/2010

No que toca à apontada violação ao art. 927 do Código de Processo
Civil, observa-se que o referido dispositivo não foi objeto de análise específica e
fundamentada pelo acórdão recorrido, tampouco pelo acórdão dos embargos de
declaração, que se limitou a rejeitar a pretensão recursal sem enfrentar
concretamente a tese relativa à obrigatoriedade de observância dos precedentes
qualificados. Diante disso, incide, na espécie, o óbice da Súmula 211 do Superior
Tribunal de Justiça, segundo a qual “inadmissível o recurso especial quanto à
questão que, a despeito da oposição de embargos de declaração, não foi apreciada
pelo tribunal
”.
a quo
Por fim, a tese de cerceamento de defesa, baseada na suposta violação
aos arts. 355, I e II, e 356, I e II, do CPC, não se sustenta. Conforme destacado pelo
Tribunal de origem, a controvérsia envolvia exclusivamente matéria de direito e os
documentos constantes dos autos eram suficientes para o deslinde da causa,
tornando desnecessária a produção de prova pericial. Nessas condições, o
magistrado agiu no legítimo exercício de sua função como destinatário da prova, nos
termos do princípio do livre convencimento motivado, razão pela qual não há que se
falar em violação ao contraditório ou em cerceamento de defesa.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial para não
em razão dos óbices sumulares acima descritos.
conhecer do recurso especial
Documento eletrônico VDA48256492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:58
Código de Controle do Documento: 6509c12e-4104-41bb-8238-d2b79dfea73a

Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48256492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:58
Código de Controle do Documento: 6509c12e-4104-41bb-8238-d2b79dfea73a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.758.958 / RS
Número Registro: 2024/0369577-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50106635620238210033
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK E OUTRO(S) - RS053389
AGRAVADO
: JOSÉ CARLOS PINTO HOPPE
ADVOGADOS : JEAN CARISSIMI - RS102731
DEBORAH MOURA ARNALDI KACHNY - RS070875
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA48409577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:30:28
Código de Controle do Documento: 930bd177-dd67-41d7-9bfa-953751b6d7ac

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:30:28
Código de Controle do Documento: 930bd177-dd67-41d7-9bfa-953751b6d7ac